Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-50.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001566-50.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODAIR JOSE DANTAS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ROBERTO DOREA PESSOA, KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE DIALÉTICA RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor que teve valores descontados de sua conta bancária por contrato de empréstimo que afirma não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso da parte autora atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o Banco réu possui legitimidade passiva em razão da fraude praticada por terceiro; (iii) aferir a responsabilidade das instituições financeiras pela contratação fraudulenta e os efeitos decorrentes; (iv) examinar o cabimento e a adequação do valor fixado a título de danos morais e da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando a parte recorrente apresenta, ainda que de forma sucinta, razões específicas de inconformismo com a decisão recorrida, demonstrando o desacerto da sentença, o que se verifica na apelação da parte autora.

4. A instituição financeira compõe a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da existência de fraude praticada por terceiro.

5. Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa. A omissão do Banco quanto à adoção de medidas mínimas de verificação da autenticidade da contratação atrai o dever de indenizar.

6. A ausência de prova inequívoca da contratação do empréstimo e do cancelamento dos débitos, aliada ao nexo de causalidade entre a conduta do Banco e os danos sofridos pelo autor, impõe a responsabilização da instituição financeira.

7. A repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. O dano moral é presumido em hipóteses de contratação indevida, especialmente quando há descontos em conta sem anuência do consumidor, configurando violação à esfera íntima e psíquica da parte autora.

9. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e à função compensatória e punitiva da indenização civil.

10. Não cabe majoração dos honorários advocatícios recursais quando já fixados no patamar máximo de 20% pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que apresenta argumentos específicos de inconformismo atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A instituição financeira é parte legítima para responder por fraudes na contratação de serviços bancários, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

3. A ausência de prova da contratação válida impõe à instituição financeira o dever de indenizar o consumidor por danos materiais e morais.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, mesmo na ausência de dolo ou má-fé do fornecedor.

5. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta e descontos indevidos é presumido e deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001566-50.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante ODAIR JOSE DANTAS DA SILVA e outros (2) e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO aos apelos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .